Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731565-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. AGRAVADO: FERNANDO FEITOSA MONTEIRO D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que a matéria objeto do recurso não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator